Tribunal: TJDFT
Processo: 0721412-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0721412-71.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 159783304 dos autos originários n. 0707718-72.2023.8.07.0020) que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo réu, aqui agravante, alegando ausência de comprovação da notificação da mora. Eis o teor da decisão atacada: Cuida-se de petição em forma de exceção de pré executividade, interposta pela parte Requerida. Em apertada síntese, alega que a petição inicial da presente busca e apreensão sequer poderia ser recebida, tendo em vista a não comprovação da notificação prévia da mora, uma vez que o endereço que consta no comprovante de envio da referida notificação está incompleto e que a pessoa identificada no aviso de recebimento é estranha ao quadro de funcionários que prestam serviços de portaria no edifício. Com acerto a afirmação de que a notificação deve ser comprovada, mas razão não assiste ao alegar que o endereço está incompleto. Verifico que o endereço declinado no contrato está em perfeita sintonia com o declinado na correspondência enviada ao Requerido e por isso a alegação de nulidade da notificação não prospera. Cabe ao signatário a conferencia dos dados constantes no contrato que assina. Desta forma, se não há divergência nos endereços, improcede a alegação de que a notificação não foi recebida. A par disso, as intimações e correspondências entregues em portaria de condomínios edilícios são tidas como válidas e autorizam o recebimento da inicial no presente caso. Com esses fundamentos, rejeito a alegação do Requerido de que resta ausente a comprovação da notificação da mora. Aguarde-se a juntada do mandado já expedido. Intime-se A agravante sustenta ausência de regular constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial foi recebida por pessoa desconhecida. Observa que não constou no endereço da notificação “a parte NORTE da cidade de Águas Claras/DF mencionada”. Lembra que, em Águas Claras, há também a Rua 31 SUL, o que, certamente, gerado “equívoco e/ou – suposta – fraude no citado documento”. Alega que o endereço pertence a condomínio residencial que possui serviço de portaria 24 horas prestado por empresa terceirizada contratada. Assegura que a pessoa que recebeu a suposta notificação jamais trabalhou na portaria do referido edifício, tampouco já “fez parte do quadro de funcionários da empresa que presta serviços de portaria e vigilância ao citado condomínio residencial”. Ainda, observa que a pessoa que teria recebido a notificação se identificou no AR com número de RG que não lhe pertence, conforme consulta ao sistema de identificação da Polícia Civil do Distrito Federal. Declara que “o simples envio de notificação para o endereço constante do contrato, acompanhada do comprovante de recebimento por pessoa totalmente desconhecida – tanto da devedora, quanto do condomínio situado no local e quiçá da empresa terceirizada que presta serviços de portaria – não possui idoneidade jurídica para demonstrar a efetiva constituição em mora do devedor fiduciante”. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a concessão da tutela de urgência recursal para reconhecer a nulidade da notificação e, em decorrência, indeferir a petição inicial da ação de busca e apreensão, com a imediata restituição do veículo. No mérito, requer a reforma da decisão, “confirmando-se a antecipação de tutela recursal”. Decido. Admito o agravo de instrumento, consoante regra do art. 1.015, inc. I, do CPC, considerando que, para todos os fins, a insurgência se volta contra a decisão liminar de busca e apreensão, que, de resto, ainda estava no prazo recursal. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 3o do Decreto-lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, tal como na hipótese dos autos, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade, seja de fração da dívida. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Para tanto, a comprovação da mora necessita da notificação extrajudicial, ainda que recebida por terceira pessoa, bastando o envio para o endereço constante do contrato, desde que seja recebida por alguém. (AgInt no AREsp 876.487/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016). Do cotejo dos autos, percebe-se que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso daquele constante do contrato de financiamento (id. 156589049 na origem), conforme endereço do destinatário indicado no AR (id. 156589062 – p. 3 na origem). Com efeito, em Águas Claras, vários endereços (ruas) são identificados pelo respectivo “bairro”, NORTE ou SUL. No caso dos autos, foi indicado no contrato (id. 156589049 – p. 1) que o endereço da ré-agravante se situa na Rua 31 Norte. Nada obstante, essa informação referente ao “Bairro” não constou do endereço do destinatário da notificação, com isso, tornando-a irregular, tendo em vista que, muito provavelmente, gerou equívoco na entrega ao destinatário, já que, na cidade Águas Claras, há também a Rua 31 SUL. Além disso, em amparo à tese de irregularidade da notificação extrajudicial, a agravante anexou consulta de Identificação Civil da PCDF (id. 159751776 na origem), mostrando que a pessoa que supostamente recebeu a notificação se identificou com RG pertencente a terceiro, fragilizando sobremaneira a aplicação do art. 248, § 4o, do CPC. Ante o exposto, em análise perfunctória, vislumbro os pressupostos ao deferimento do pedido liminar. Defiro em parte a tutela de urgência recursal a fim de determinar a restituição do veículo apreendido à agravante, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator